Tribunal: TJDFT
Processo: 0715512-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715512-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LACERDA ARAUJO AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Lacerda Araújo contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medida liminar consistente em determinar a sua lotação na Unidade Básica de Saúde n. 7 Buritizinho, localizada na Região Administrativa de Sobradinho II. Daniela Lacerda Araújo relata que foi removida de ofício por duas (2) vezes: a primeira vez para a Gerência de Regulação da Região de Saúde Norte em 14.2.2025 e posteriormente para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas da Região Administrativa de Sobradinho em 28.3.2025. Declara que é pessoa com deficiência. Alega que as sucessivas remoções configuram abuso de poder e desvio de finalidade, os quais maculam a higidez dos atos administrativos. Sustenta que possui direito líquido e certo de ser mantida em unidade compatível com sua condição de pessoa com deficiência. Menciona que foi removida para unidade próxima de sua residência por motivos de saúde, razão pela qual movimentação posterior deveria ser precedida de avaliação médica. Entende que a lotação na Unidade Básica de Saúde n. 7 Buritizinho, localizada na Região Administrativa de Sobradinho II, é a que melhor permite a realização de seu trabalho e o acesso ao tratamento médico contínuo. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a lotação imediata na Unidade Básica de Saúde n. 7 Buritizinho. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo não foi recolhido diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos pressupostos supramencionados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de lotação imediata na Unidade Básica de Saúde n. 7 Buritizinho. O remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública conforme art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei n. 12.016/2009. Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano por meio de prova documental pré-constituída com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 dispõe que a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. A concessão de liminar em mandado de segurança supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[1] Os requisitos supramencionados estão ausentes no caso concreto. Daniela Lacerda Araújo afirma que pretende anular o ato administrativo que determinou sua remoção para o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas da Região Administrativa de Sobradinho. Ocorre que a anulação do referido ato administrativo não possui a capacidade de removê-la para a Unidade Básica de Saúde n. 7 Buritizinho, mas para a lotação anterior, localizada na para a Gerência de Regulação da Região de Saúde Norte. O requerimento liminar em análise possui nítido caráter satisfativo, uma vez que a pretensão é de remoção para lotação inédita independentemente de processo administrativo a fim de apurar a legalidade, oportunidade e conveniência da movimentação. A concessão de medida liminar contra a Administração Pública que esgote o objeto controverso da demanda encontra óbice no art. 1.059 do Código de Processo Civil e art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. DESVIO DE FUNÇÃO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1o, §3o, da Lei n.o 8.437/92, preconiza que não serão cabíveis medidas liminares que esgotem o objeto controverso da demanda, seja esse exaurimento em parte ou total. 2. No caso, verifica-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento esgota o objeto da demanda, sendo necessária a dilação probatória a fim de solucionar a controvérsia, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. (...). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1859507, 07539795820238070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.5.2024, publicado no DJE: 23.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. MÉRITO DA DEMANDA. VEDAÇÃO LEGAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. (...) 2. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de concessão de pedido de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992, art. 1o). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1781990, 07353070220238070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.11.2023, publicado no PJe: 21.11.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, mediante análise da conveniência, oportunidade e justiça da mudança de lotação, mas apenas, de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada, o que não se verifica no caso concreto. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se o Superintendente da Região de Saúde Norte da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012.